Tribunal: TJSP
Processo: 1000942-45.2016.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Pretensão à realização de obras para escoamento das águas pluviais, bem como reparação pelos danos materiais e morais em decorrência da queda de muro de arrimo – Laudo pericial concluiu que o altos índices pluviométricos, a baixa qualidade da construção do muros e problemas tubulação da via públicas seriam causas para o sinistros – Não há prova de que os

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Pretensão à realização de obras para escoamento das águas pluviais, bem como reparação pelos danos materiais e morais em decorrência da queda de muro de arrimo – Laudo pericial concluiu que o altos índices pluviométricos, a baixa qualidade da construção do muros e problemas tubulação da via públicas seriam causas para o sinistros – Não há prova de que os vizinhos superiores teriam realizado obras posteriores – Imóvel inferior deve tomar as devidas cautelas para suportar seus ônus – Responsabilidade afastada – Municipalidade tem o dever de ordenar os espaços públicos – Culpa concorrente – Danos moral não configurado – Apelação de José Luís Neris Souza e Ivo Rosa, substituído por Aparecida Govoni Marques de Mendonça, providas – Apelação da Municipalidade, provida em parte.